Tribunal: STF
Processo: ADI 6909
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 241 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ. VEDAÇÃO AO DEPÓSITO DE RESÍDUOS NUCLEARES NO TERRITÓRIO ESTADUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADES NUCLEARES DE QUALQUER NATUREZA, TRANSPORTE E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RADIOATIVOS E LOCALIZAÇÃO DE USINAS NUCLEARES (ARTS. 22, XXVI, 177, § 3º, e 225, § 6º, DA CF). AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 



    3. O art. 241 da Constituição do Estado do Piauí, ao estabelecer uma vedação ao depósito de resíduos nucleares no respectivo território, viola a competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Precedentes.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.